Tribunal: TJSP
Processo: 1045278-63.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de rescisão contratual, cumulada com restituição de valores proposta por adquirentes de imóvel - Recurso Especial interposto pela empresa ré - Devolução do reclamo pela E. Presidência de Direito Privado desta Corte para eventual juízo de retratação - Art. 1.030, II, do CPC em vigor - Acolhimento em parte - Aplicação da tese definida pela 2a Seção do Colendo

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de rescisão contratual, cumulada com restituição de valores proposta por adquirentes de imóvel - Recurso Especial interposto pela empresa ré - Devolução do reclamo pela E. Presidência de Direito Privado desta Corte para eventual juízo de retratação - Art. 1.030, II, do CPC em vigor - Acolhimento em parte - Aplicação da tese definida pela 2a Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.740.911/DF, para que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão - Decisão anterior modificada.